Tribunal: TJMT
Processo: 1001982-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001982-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVANTE), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (AGRAVANTE), THOMAZ BASTOS, WAISBERG, KURZWEIL SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 26.325.143/0001-67 (AGRAVADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - ADMINISTRADORA JUDICIAL NOMEADA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1001982-20.2021.8.11.0000 – Campo Verde

Agravantes:
José Pupin Agropecuária e outra

Agravado:
Thomaz Bastos, Waisberg, Kurzweil Sociedade de Advogados

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DO CRÉDITO – REDISTRIBUIÇÃO DA RELAÇÃO DE CREDORES – REJEITADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – PRETENSÃO RESISTIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes.”

(REsp n. 1.197.177RJ, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.09.2013)

O incidente processual de impugnação ao crédito, confere litigiosidade ao pleito, razão pela qual é cabível o arbitramento de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1001982-20.2021.8.11.0000 – Campo Verde

Agravantes:
José Pupin Agropecuária e outra

Agravado:
Thomaz Bastos, Waisberg, Kurzweil Sociedade de Advogados

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por José Pupin Agropecuária e outra em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que rejeitou a impugnação de crédito aviada contra a Thomaz Bastos, Waisberg, Kurzweil Sociedade de Advogados, visando à readequação do crédito na classe,
condenando-os ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Inconformados,
os agravantes defendem o descabimento de honorários advocatícios em incidentes processuais, nos termos do art. 85, do CPC, aliado ao entendimento pacífico do c. STJ acerca do tema
.
Seguem defendendo a inexistência de sucumbência no caso dos autos, ante a ausência litigiosidade, o que impede a referida condenação. Requer a reforma da r. decisão.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 76363992).

As informações foram prestadas (id. 88796095), mantendo a decisão

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 81788985).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1001982-20.2021.8.11.0000 – Campo Verde

Agravantes:
José Pupin Agropecuária e outra

Agravado:
Thomaz Bastos, Waisberg, Kurzweil Sociedade de Advogados

V O T O

Cinge-se dos autos que José Pupin Agropecuária e outra ajuizaram pedido de Recuperação Judicial perante a 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT.

Durante o trâmite processual, as recuperandas, ora agravantes interpuseram o incidente processual de impugnação ao crédito, pleiteando a realocação, na sua relação de credores, do crédito de Thomaz Bastos, Waisberg, Kurzweil Advogados, ora agravado, para a Classe III – Créditos Quirografários, sob a alegação de serem objeto de cessão de crédito realizado entre sociedades de advogados. Subsidiariamente, pleiteiam pela procedência da impugnação para a aplicação do limite legal da regra do art. 83, inc. I, da Lei n. 11.101/2005, para que o crédito em questão seja redistribuído na relação de credores da seguinte forma: R$ 143.100,00, na Classe I – Créditos Trabalhistas e R$ 771.874,09, na Classe III – Créditos Quirografários.

O MM. Juiz
a quo
, rejeitou a impugnação de crédito apresentada, por conta da renúncia à pretensão inicial, condenando os impugnantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 75548986 – pág. 103).

Contra essa decisão, se insurgem os agravantes defendendo o descabimento de honorários advocatícios em incidentes processuais, nos termos do art. 85, do CPC, aliado ao entendimento pacífico do c. STJ acerca do tema.

Seguem defendendo a inexistência de sucumbência no caso dos autos, ante a ausência litigiosidade, o que impede a referida condenação. Pugnam pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo resistência na habilitação do crédito, é cabível a imposição dos honorários advocatícios.

In casu
, é indiscutível que o agravado se obrigou a comparecer em juízo, a fim de apresentar manifestação capaz de rechaçar a pretensão da agravante em alterar o crédito já consignado no quadro geral de credores, situação que, obviamente, acarretou-lhe despesas, as quais devem ser ressarcidas
.

Nesse sentido, é a lição de Humberto Theodoro Júnior,
verbis
:

“Adotou o Código, assim, o princípio da sucumbência, que consiste em atribuir à parte vencida na causa a responsabilidade por todos os gastos do processo.

Assenta-se ele na ideia fundamental de que o processo não deve redundar em prejuízo da parte que tenha razão. Por isso mesmo, a responsabilidade financeira decorrente da sucumbência é objetiva e prescinde de qualquer culpa do litigante derrotado no pleito judiciário. Para sua incidência basta, portanto, o resultado negativo da solução da causa, em relação à parte.
” (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 3a Ed. São Paulo: Editora Forense, p. 96).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça a tempo pacificou entendimento,
verbis
:

“COMERCIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. TEMA PACIFICADO.
Assentou a jurisprudência da 2a Seção do STJ que, no processo falimentar, havendo habilitação de crédito impugnada, é cabível a imposição de honorários advocatícios ao vencido
” (EREsp n. 188.759/MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 04.06.2001 – NEGRITEI).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART.
544
DO
CPC
) – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.

1. Violação ao art. 535, do Código de Processo Civil, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia. 2.
É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda
. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido
. (AgRg no AREsp n. 62.801/SP, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.08.2013 – negritei).

“PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. NULIDADE. SUPRIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORÇÃO DE GANHO E PERDA DE CADA PARTE SOBRE A PARTE CONTROVERTIDA DO PEDIDO.

1. Admite-se o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão colegiada, desde que presentes os requisitos do art. 557 do CPC. Ademais, eventual nulidade da decisão unipessoal ficará superada com a sua ratificação pelo órgão colegiado, na via do agravo interno. Precedentes.

2.
São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes
.

3. Nos processos em que houver sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame da proporção de ganho e de perda sobre a parte controvertida do pedido, excluindo-se, portanto, aquilo que o réu eventualmente reconhecer como devido. 4. Recurso especial parcialmente provido.”

(REsp n. 1.197.177RJ, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.09.2013
– negritei).

No mesmo sentido, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – EXEGESE DO ART. 20, § 4o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos processos em que não houver condenação, a fixação da verba honorária deverá se dar de forma equitativa, com observância das alíneas do § 4o do art. 20 do CPC.
”
(RAI n. 23.066/2014, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.06.2014 – negritei)

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DO CRÉDITO – DECISÃO DE RECLASSIFICAÇÃO – CREDOR QUIROGRAFÁRIO – DESNECESSIDADE DE REGISTRO DO CONTRATO DE CESSÃO FIDUDICÁRIA EM GARANTIA – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – VALOR ARBITRADO DE FORMA EQUÂNIME - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

“O STJ entende que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial

do

devedor os direitos de crédito cedidos fiduciariamente por

ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário

existentes

na

data

do

pedido

de

recuperação, independentemente

de

a cessão ter ou não sido inscrita no registro de títulos e documentos do domicílio do devedor”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1009521).

O pedido de habilitação de crédito em falência tem caráter declaratório, contudo, em caso de litigiosidade, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios
.”
(RAI n. 17.854/2016, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 06.06.2019 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO –

“
São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo
” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 1006375-56.2019.8.11.0000, REL. DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 23/07/2019)”
(RAI n. 1021070-78.2020.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 02.03.2021 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021